Tribunal: TCU
Processo: 043.064/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 215/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.064/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joaquim Carneiro (XXX.618.239-XX); Jonatas Lima de Araujo e Silva (XXX.543.262-XX); Jorge André Benedetti Costa (XXX.255.630-XX); Jorge Soares Rainho Filho (XXX.083.237-XX); José Aparecido Pereira (XXX.159.858-XX); José Carlos Borges Junior (XXX.321.311-XX); José Roberto Dawid Barboza (XXX.023.728-XX); Josué Girardi (XXX.838.850-XX); Katia Kazumi Sasahara (XXX.980.717-XX); Kleber Juliano Ibrahim Assem (XXX.129.598-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.